Tribunal: TJES
Processo: 0010504-19.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010504-19.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0010504-19.2012.8.08.0011

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
S
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DIMENSIONAL ROCHAS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO, CORTE E POLIMENTO DE MÁRMORES E GRANITOS. DESTINAÇÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ISSQN. INCIDÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento que declarou o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM como titular do crédito tributário referente ao ISSQN incidente sobre atividades de beneficiamento, corte, serrada e polimento realizadas pela empresa DIMENSIONAL ROCHAS LTDA. O acórdão anteriormente proferido por este órgão colegiado manteve a sentença com fundamento em entendimento firmado em incidente de uniformização de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reconhecia a incidência de ISSQN sobre industrialização por encomenda. Os autos retornaram para juízo de conformidade em razão do julgamento do Tema 816 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades de beneficiamento, corte e polimento de mármores e granitos realizadas por encomenda configuram prestação de serviço sujeita ao ISSQN ou etapa intermediária de industrialização sujeita ao ICMS; (ii) estabelecer se o acórdão anteriormente proferido deve ser reformado em juízo de retratação para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 882.461/MG (Tema 816), firmou entendimento de que é inconstitucional a incidência de ISS sobre atividades previstas no subitem 14.05 da LC nº 116/2003 quando o objeto submetido ao beneficiamento é destinado à industrialização ou à comercialização.

A ratio decidendi do precedente vinculante estabelece que a análise da incidência tributária deve considerar a função econômica da atividade dentro da cadeia produtiva, e não apenas a nomenclatura do serviço executado.

A industrialização por encomenda destinada à continuidade do processo produtivo caracteriza etapa intermediária de circulação econômica da mercadoria, hipótese submetida à incidência do ICMS.

A incidência do ISSQN restringe-se às hipóteses em que o serviço é prestado sobre bem destinado ao uso ou consumo final do encomendante, sem reinserção do produto na cadeia de industrialização ou comercialização.

A empresa consignante exerce atividades de beneficiamento, corte, serrada e polimento de mármores e granitos como fases integrantes da industrialização por encomenda, sem destinação ao consumidor final.

As operações realizadas pela empresa constituem etapa indispensável ao processo subsequente de industrialização ou comercialização, atraindo a competência tributária estadual para cobrança do ICMS.

O precedente anteriormente adotado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo restou superado pelo entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, impondo-se o exercício do juízo de conformidade.

A reforma do acórdão anterior impõe o reconhecimento da titularidade do Estado do Espírito Santo sobre o crédito tributário objeto da consignação em pagamento, bem como a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a incidência de ISSQN sobre atividades de beneficiamento, corte e polimento realizadas por encomenda quando o produto resultante se destina à industrialização ou à comercialização.

A industrialização por encomenda que integra etapa intermediária da cadeia produtiva submete-se à incidência do ICMS.

O juízo de retratação deve adequar o acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 816 da repercussão geral.

A definição da incidência tributária depende da função econômica da atividade desempenhada na cadeia produtiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II, § 2º, IX, “b”, e art. 156, III; CTN, art. 4º; LC nº 116/2003, art. 1º e subitem 14.05 da lista anexa; Lei nº 87/1996, art. 2º, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 816 da repercussão geral, j. 30.04.2025; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 011050110532, Rel. Designado Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Tribunal Pleno, j. 24.05.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0010504-19.2012.8.08.0011

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
S
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DIMENSIONAL ROCHAS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de recursos extraordinário e especial interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, encaminhado para este Órgão fracionário pelo Eminente Vice-Presidente desta Corte para que seja examinada a pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (Id 16238080).

A controvérsia foi inaugurada nesta instância revisora através de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença de fls. 203/204-v que, nos autos de ação de consignação em pagamento, declarou que o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM é quem detém a titularidade para receber tributo (ISSQN) sobre a atividade econômica exercida por DIMENSIONAL ROCHAS LTDA, a qual não está sujeita a tributação pelo ICMS.

Para tanto, sustentou, em síntese, que não poderia incidir ISSQN sobre as operações e prestações relativas a minerais, mas sim ICMS.

A sentença foi mantida sob o fundamento que a pretensão da Apelante encontrava óbice em entendimento firmado pelo colendo Tribunal Pleno em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, cujo julgado restou assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - QUESTÕES DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE 1^ GRAU - REJEITADA -NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DOS DESEMBARGADORES RELATORES DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO - PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - REJEITADA -OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA OITIVA DO MP -PREJUDICADA - MÉRITO - TRIBUTÁRIO -
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DÚVIDA DO IMPOSTO EXIGÍVEL - ISSQN OU ICMS - CORTE, RECORTE E/OU POLIMENTO DE GRANITO E MÁRMORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OBRIGAÇÃO DE FAZER) - ATIVIDADE FIM DA EMPRESA - INCIDÊNCIA DO ISSQN - SERVIÇO PRESTADO DESCRITO NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003 - ISSQN A SER PAGO EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS
. [...]

5. Como cediço, o ICMS é afeto à circulação de mercadorias e o ISSQN incide sobre a prestação de serviços. O fato gerador de cada um dos tributos é diverso razão pela qual ressalto que não importa a nomenclatura do imposto, mas a sua natureza jurídica (ex vi art. 4Q, do Código Tributário Nacional). 6. No casos de "industrialização por encomenda", não há transmissão de propriedade sobre os bens, sendo meramente objeto de intervenção laborai no sentido de conceder-lhe aprimoramento. 7. Assim, segundo precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a "industrialização por encomenda", elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS (circulação de mercadoria - obrigação de dar - e prestações de serviço de comunicação e de transporte transmunicipal)
. 8. Jurisprudência uniformizada para estabelecer a interpretação a ser observada (art. 478 do Código de Processo Civil). (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Rem Ex-officio, 011050110532, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/05/2012, Data da Publicação no Diário: 26/06/2012)

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs
Recurso Extraordinário
, onde alega violação ao artigo 155, inciso II, §2º, inciso IX, alínea “b”, da Constituição Federal, bem como
Recurso Especial
, por contrariedade ao artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 87/96 e ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que
“a empresa realiza operações de beneficiamento e acabamento de blocos de granito, uma ‘atividade-meio’ para obtenção de nova mercadoria ou para aperfeiçoamento de produto
s
destinados a posterior etapa de industrialização ou comercialização, o que chamamos de ‘Industrialização por Encomenda” e “Como se sabe, as atividades-meio, como a industrialização por encomenda, não poderiam ser tributadas durante suas fases de execução através do ISS, pois este somente incide sobre as atividades fim”.

Conforme o Acórdão de Id 14965945 – fl.383, este colendo órgão fracionário, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ora Recorrente, em razão da SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, declarou que o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Recorrido, é quem tem titularidade para receber tributo (ISSQN) sobre a atividade econômica exercida por DIMENSIONAL ROCHAS LTDA, a qual não está sujeita a tributação pelo ICMS.

Entretanto, em 30/04/2025, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese por ocasião do julgamento do RE nº 882.461/MG (Tema nº 816 da repercussão geral):
"1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário"(g.n.).

A ratio decidendi do precedente vinculante orienta que a análise não deve se limitar à nomenclatura do serviço ("beneficiamento", "restauração", etc.), mas sim à sua função econômica dentro da cadeia produtiva. Se a operação constitui uma fase intermediária, e o produto resultante retorna ao ciclo de industrialização ou é destinado à comercialização pelo encomendante, a tributação deve ser pelo ICMS, e não pelo ISS

Assim, se a operação, ainda que descrita como um serviço de beneficiamento, recondicionamento, corte ou similar (item 14.05 da lista), constituir uma etapa intermediária na cadeia produtiva de uma mercadoria que retornará ao ciclo de industrialização ou será destinada à comercialização, a competência tributária é do Estado, para a cobrança do ICMS.

A incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, por sua vez, fica restrita às situações em que o serviço é prestado sobre um bem de terceiro destinado ao uso ou consumo do próprio encomendante, caracterizando-se como uma prestação final.

No caso dos autos, a empresa consignante, ora apelada, como narrado na petição inicial, atua no setor de mármores e granitos, executando, dentre outras atividades, trabalhos de beneficiamento, corte, serrada, polimento, fases integrantes da denominada “industrialização por encomenda”, operação que resulta em produto intermediário a ser incorporado em fase posterior da cadeia produtiva, não havendo entrega ao consumidor final.

Dessa forma, a atividade da apelante, ao constituir etapa indispensável à continuidade do processo de industrialização ou comercialização dos parafusos, não pode ser tributada pelo ISS, conforme definido pelo Tema 816 do STF.

A corroborar, a jurisprudência dos Tribunais:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. APLICAÇÃO DO TEMA 816 DO STF. I. CASO EM EXAME. Ação cível em que a empresa autora busca a anulação de auto de infração e lançamento levado a efeito pelo ente municipal, sob a alegação principal de que não haveria relação jurídico-tributária a ensejar a incidência de ISS sobre as atividades que realiza, consistentes em industrialização por encomenda. A sentença julgou improcedente o pedido, tendo o julgamento sido mantido neste grau recursal em sessão colegiada realizada no ano de 2012. Retornam os autos para juízo de retratação, diante da superveniência do julgamento do Tema 816 pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Verificar, em juízo de retratação, se é caso de modificação do julgamento anteriormente proferido por esta Segunda Câmara Cível, o qual culminou no desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora da ação originária, mantendo a sentença que entendeu pela incidência de ISS sobre as atividades sob discussão. III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei Complementar n. 116/2003, em seu art. 1º, estabelece que "o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.” A aludida lista, por sua vez, elenca a prestação de Serviços relativos a bens de terceiros, indicando, no item 14.05, as seguintes hipóteses: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.” Todavia, o entendimento jurisprudencial que se formou acerca da operação de industrialização por encomenda, por meio da qual o produto em questão não é destinado a consumidor final, mas, sim, sofre modificação e é entregue ao encomendante para fins de ser submetido a outro processo industrial, não incide o ISS, pois se está diante de mera etapa do processo produtivo. Nessa direção, aliás, decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 816, leading case n. RE 882461/MG, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixando-se, por maioria, a tese de que"É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização (...)"Do respectivo voto condutor, extrai-se que"(...) se o bem retorna à circulação ou à nova industrialização após a industrialização por encomenda, tal processo industrial representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, a industrialização por encomenda sujeita ao ISS. Aplicando essa compreensão, verifica-se que igualmente não podem ficar sujeitas ao ISS, quando aplicadas em objetos destinados à circulação ou à industrialização, as atividades de restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres (subitem 14.05)."No caso concreto, a prova pericial produzida durante a instrução elucidou que a atividade desenvolvida pela empresa autora consiste, essencialmente, em usinagem de peças, com utilização de componentes de ferro fundido e tubos de aço carbono,"até que a matéria-prima seja transformada em uma peça pronta."Nesse passo, o expert concluiu que a empresa realiza a transformação de produtos, atribuindo-lhes funcionalidade, caracterizando a industrialização por encomenda. Para tanto, a empresa recebe de clientes peças fundidas pintadas por imersão e tubos de aço cortados. Após o procedimento de usinagem (transformação com atribuição de funcionalidade), a peça retorna ao encomendante embalada e pronta para a montagem. Adicionalmente, tem-se que, administrativamente, o Serviço de Fiscalização do ISS, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, realizou visita ao setor de produção da empresa autora e de alguns de seus tomadores de serviços (clientes), oportunidade em que constatou que"os serviços prestados pela empresa resumem-se em serviços de usinagem a saber: torneamentos internos e externos, faceamentos, furações e rosqueamentos, dentre outros, resultando em beneficiamento e transformação de peças."Alguns dos encomendantes consultados pelo fisco informaram que os produtos, após a atividade empregada pela autora, retornam para a linha de produção/industrialização e para comercialização. Portanto, o cotejo dos elementos probatórios constantes dos autos conduz à conclusão de que a empresa autora realiza a atividade de industrialização por encomenda, cujos produtos retornam aos clientes encomendantes para posterior comercialização a terceiros ou inserção na cadeia produtiva/industrial, não se cogitando, nesse quadro, da incidência de ISS, na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Suprema no Tema 816. Impositiva, pois, a reforma parcial do julgamento anterior, mantendo-o quanto ao afastamento da preliminar de nulidade do procedimento administrativo, mas alterando-o para acolher o pedido principal, concernente à anulação do auto de infração sob discussão, com consequente redistribuição dos ônus de sucumbência
. IV. DISPOSITIVO. À unanimidade, em juízo de retratação, reformaram parcialmente o julgamento anterior, ao efeito de anular o auto de infração e lançamento objeto da lide, declarando a não incidência de ISS sobre as operações discutidas, com condenação do ente público ao pagamento dos ônus processuais, nos termos da fundamentação. V. JURISPRUDÊNCIA E LEIS RELEVANTES CITADAS. Tema 816 do Supremo Tribunal Federal; Lei Complementar n. 116/03.(Apelação Cível, Nº 50027505420078210010, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 17-12-2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) . TEMA 816 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. I. CASO EM EXAME1 . Apelação cível – interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que incide Imposto sobre Serviços (ISS) sobre atividades de industrialização por encomenda, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios – não provida, por unanimidade, por esta 3ª Câmara Cível. Retornaram os autos de apelação para eventual juízo de retratação pelo Colegiado, por força do julgamento do Recurso Extraordinário nº 882.461/MG (Tema 816/STF). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida por esta Câmara está em desacordo (ou não) com o entendimento fixado no referido leading case, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes teses: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2 . As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário” (Tema 816/STF). III. RAZÕES DE DECIDIR3. Juízo de retratação exercido, ante o reconhecimento pela Suprema Corte da inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a atividade de industrialização por encomenda, na hipótese de o objeto ser, posteriormente, destinado à industrialização ou à comercialização . 4. A autora demonstrou que exerce atividade de industrialização por encomenda, para a confecção de produtos/peças metálicas que serão posteriormente comercializadas pelos clientes encomendantes. 5. O acórdão foi parcialmente reformado, em sede de juízo de retratação, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a não incidência do ISS sobre a atividade de industrialização por encomenda exercida pela parte autora, declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município de Curitiba, declarar a nulidade dos autos de infração indicados na inicial, declarar a inexigibilidade do tributo em questão, bem como atribuir ao réu a integralidade do ônus de sucumbência .IV. DISPOSITIVO6. Retratação exercida._________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 156, III, e 155, II, § 2º, § 3º, II e 150, IV; LC nº 116/2003, arts. 1º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 882.461, Rel . Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.02 .2025; STF, AI 803.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j . 25.05.2011; STF, RE 606.960, Rel . Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13.05 .2014; STF, ARE 839.976, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j . 12.03.2015; STF, ADI 4.389, Rel . Min. Joaquim Barbosa, DJe 25.05.2011 . (TJ-PR 00071689820158160004 Curitiba, Relator.: Marcos Sergio Galliano Daros, Data de Julgamento: 26/08/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. APELAÇÕES. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA . INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. I. Caso em Exame Ação ordinária movida por LT DOCI CONFECÇÕES EPP contra o Município de Santa Bárbara D'Oeste, visando anular débito fiscal referente à cobrança de ISS sobre industrialização por encomenda, alegando que a operação está sujeita ao IPI e ICMS . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a industrialização por encomenda está sujeita à incidência do ISS ou se deve ser tributada pelo IPI e ICMS. III . Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 882.461/MG (Tema nº 816/STF), decidiu pela inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre industrialização por encomenda destinada à industrialização ou comercialização. 4 . A aplicação indiscriminada do subitem 14.05 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, sem ressalva para objetos destinados à industrialização ou comercialização, não se coaduna com o texto constitucional. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso do autor provido e do réu prejudicado. Ação julgada procedente para reconhecer a nulidade da cobrança de ISSQN e do AIIM nº 066/2013, com inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a incidência do ISS sobre industrialização por encomenda destinada à industrialização ou comercialização . Jurisprudência citada: Apelação Cível nº 1001100-57.2022.8.26 .0533; Relator (a): GERALDO XAVIER; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 26/06/2025 (TJ-SP - Apelação Cível: 10030395320148260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 14/10/2025, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/10/2025)

Assim, forçoso o juízo de conformidade, na medida em que, como Corte derradeira na análise de matéria constitucional, o acatamento das decisões proferidas pelo Excelso Pretório em sede de julgamento de tema com repercussão geral é medida que se impõe, não restando, com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a matéria.

De sorte que, considerando que as operações autuadas eram destinadas à industrialização, o acórdão deve ser alterado para dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo que as operações objeto de consignação em pagamento são tributas através de ICMS, cujo titular do crédito tributário é o Estado do Espírito Santo.

Com efeito, de rigor a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, bem como ao Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do feito.

Por todo o exposto,
exerço o juízo de conformidade positivo, para, em retratação, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo,
declarando-o como titular do crédito objeto de consignação nesta demanda.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.